Tribunal: TJMT
Processo: 1011419-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011419-17.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), NILTON REGIS CORREA BARRETO FILHO - CPF: 848.114.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ADRIANO DA SILVEIRA VIANNA - CPF: 554.145.670-34 (ADVOGADO), ROGERIO MARTINELLI LINS - CPF: 713.238.641-72 (AGRAVANTE), N. R. C. BARRETO FILHO - CNPJ: 08.056.159/0001-30 (AGRAVANTE), NILTON REGIS CORREA BARRETO FILHO - CPF: 848.114.981-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA VIA SISBAJUD – CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Apesar do esforço argumentativo dos agravantes, não há como admitir a tese de impenhorabilidade dos valores penhorados, os quais, consoante se verifica dos autos de origem, recaíram sobre conta corrente de pessoa jurídica, situação que, por sua vez, não encontra abrigo em nenhuma das hipóteses previstas no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela N R C BARRETO FILHO ME e ROGÉRIO MARTINELLI LINS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 0012099-98.2009.8.11.0003, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente do primeiro Agravante, via SISBAJUD.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que o valor bloqueado, na ordem de R$ 42.567,87 (quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), refere-se a saldo de contrato de consórcio recebido em junho de 2021, o qual seria utilizado para a sua sobrevivência, equiparando-se a valores mantidos em conta poupança e que seria, portanto, impenhorável.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se o presente recurso de analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente do primeiro Agravante, via SISBAJUD.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, a saber:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Com efeito, apesar do esforço argumentativo dos agravantes, não há como admitir a tese de impenhorabilidade dos valores penhorados, os quais, consoante se verifica dos autos de origem, recaíram sobre conta corrente de pessoa jurídica, situação que, por sua vez, não encontra abrigo em nenhuma das hipóteses previstas no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - IMPENHORABILIDADE - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTO - PESSOA JURÍDICA - INAPLICABILIDADE.
O inciso X do art. 833 do CPC objetiva resguardar o sustento do devedor e de sua família, pelo que garante um mínimo existencial ao devedor pessoa física, não alcançando pessoas jurídicas constituídas com o objetivo de exploração de atividade empresarial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.073860-5/008, Relator (a): Des. (a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 01/06/2023)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023